Tribunal: TCU
Processo: 042.838/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.838/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lisiane Gradaschi Zambon (XXX.298.370-XX); Liz Soares da Rosa (XXX.058.888-XX); Liziane Alves Martins (XXX.195.070-XX); Lorielcio José dos Santos Borges (XXX.950.319-XX); Luana Vanessa Nehls Dias (XXX.883.580-XX); Luciana Angélica de Oliveira Barros (XXX.173.504-XX); Luciana Ferraz Pacheco (XXX.834.186-XX); Luciane Zambiasi (XXX.332.220-XX); Luís Eduardo Vallim Scaramussa (XXX.461.477-XX); Marcello Brandão Serrão Junior (XXX.449.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.